Tribunal: TJSP
Processo: 0000562-96.2018.8.26.0157
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequela de lesão na mão esquerda. Acidente típico. Nexo de causalidade. Incapacidade parcial e permanente. Benefício devido.
ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. Correção de ofício.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Fixada a partir da cessação do auxílio-doença relacionado as mesmas moléstias. Pedido constante na inicial a contar do requerimento

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequela de lesão na mão esquerda. Acidente típico. Nexo de causalidade. Incapacidade parcial e permanente. Benefício devido.
ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. Correção de ofício.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Fixada a partir da cessação do auxílio-doença relacionado as mesmas moléstias. Pedido constante na inicial a contar do requerimento administrativo indeferido. Sentença ultra petita neste capítulo. Modificação.
Suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio-doença relacionado às mesmas moléstias (artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
RECURSO DA AUTARQUIA NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 0000562-96.2018.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado PEDRO ANTONIO DA SILVA NETO.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da autarquia
e deram parcial provimento ao reexame necessário. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS MONNERAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0000562-96.2018.8.26.0157 - Voto no 13.585
2
Apelação / Remessa Necessária no: 0000562-96.2018.8.26.0157
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Apelado: PEDRO ANTONIO DA SILVA NETO
Comarca: Cubatão - 3a Vara Judicial
Voto no 13.585
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequela de lesão na mão esquerda.
Acidente típico. Nexo de causalidade. Incapacidade parcial e
permanente. Benefício devido.
ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. Correção de ofício.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Fixada a partir da
cessação do auxílio-doença relacionado as mesmas moléstias.
Pedido constante na inicial a contar do requerimento
administrativo indeferido. Sentença ultra petita neste capítulo.
Modificação.
Suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio-
doença relacionado às mesmas moléstias (artigo 104, § 6o, do
Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices
previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE
DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE
870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o
IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em
atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A
forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não
devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida,
a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de
execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
RECURSO DA AUTARQUIA NÃO PROVIDO. REEXAME
NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pela MMa.
Juíza Dra. Fernanda Regina Balbi Lombardi, que julgou procedente o pedido e
determinou a concessão de auxílio-doença acidentário (erro material) ao autor, a partir
do dia seguinte à cessação administrativa ou pedido/recusa administrativa ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0000562-96.2018.8.26.0157 - Voto no 13.585
3
25/07/2017, data do ofício endereçado à autarquia, o que for mais favorável, respeitada
a prescrição quinquenal; juros de mora, a contar da citação, conforme artigo 5o da Lei
11.960/09; correção monetária, a contar do vencimento de cada prestação, calculada
pelo INPC; e honorários advocatícios no percentual mínimo sobre valor da condenação,
a ser apurado em liquidação (fls. 129/132), anoto que os autos vieram à segunda
instância por força de recurso voluntário da autarquia e do reexame necessário.
O INSS, representado pelo Procurador Federal Dr. Alvaro
Micchelucci, pretende a inversão do julgado, por entender que não há comprovação da
redução da capacidade laboral, não fazendo jus o obreiro à reparação infortunística.
Subsidiariamente, pede a fixação do termo inicial do auxílio-acidente a partir da juntada
do laudo pericial (fls. 138/142).
O autor, por meio de seu advogado Dr. Wellington Alves de Lima,
apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da r. sentença de procedência (fls.
158/160).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, cumpre observar que a presente ação foi proposta
perante o Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Santos (fls. 01/02).
A autarquia arguiu incompetência absoluta da Justiça Federal (fls.
15/30 e 60), reconhecida pela culta Magistrada Federal, Dra. Luciana de Souza Sanchez,
sob o fundamento de que se trata de lide acidentária, declinando a competência à Justiça
Estadual (fls. 105/106).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0000562-96.2018.8.26.0157 - Voto no 13.585
4
A prova pericial produzida na esfera federal foi ratificada e, não
havendo requerimento de dilação probatória pelas partes, foi encerrada a instrução (fl.
121), com prolação da r. sentença de procedência.
Feitas essas considerações, passo ao mérito.
Cuida-se de ação acidentária movida por trabalhador contra o
INSS, sob a alegação de que durante o vínculo empregatício mantido com a empresa
Tecnipol Recuperação e Reforço Estrutural Ltda, na função de ajudante, sofreu, em
08/08/1995, acidente típico em máquina betoneira, lesionando gravemente o 3o
quirodáctilo esquerdo, cujas sequelas reduzem sua capacidade laborativa. Requereu
benefício acidentário.
Compulsando os autos, verifica-se que houve emissão de CAT
Comunicação de Acidente de Trabalho pelo empregador (fls. 85/86).
O INSS concedeu-lhe, em esfera administrativa, auxílio-doença
acidentário (NB 91/067.733.184-3), no período compreendido entre 17/08/1995 e
06/09/1995 (fl. 63).
Diante das dificuldades advindas das sequelas do referido
acidente de trabalho, em 20/03/2017 efetuou requerimento administrativo de benefício,
porém a autarquia indeferiu o pedido (fls. 13, 46, 62 e 97).
Realizada perícia médica na seara federal, o Dr. Paulo Henrique
Cury de Castro, concluiu pela existência de incapacidade laborativa parcial e definitiva
do obreiro, decorrente das sequelas traumáticas do 3o quirodáctilo esquerdo, e de nexo
causal com o acidente típico noticiado (fls. 40/43 e 102/103).
Com efeito, destacou que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0000562-96.2018.8.26.0157 - Voto no 13.585
5
“CONSIDERAÇÕES:
QUADRO SEQUELAR DE ACIDENTE REFERIDO EM 1995;
SEM
COMPROVAÇÃO
DE
AGRAVAMENTOS
ATUAIS.
NÃO
EXISTE
INCAPACIDADE LABORATIVA.
Constam no ofício do INSS protocolizado em 31-10-2017, após a
elaboração do Laudo Médico Pericial, o seguinte documento médico:
- COMUNICAÇÃO DEACIDENTE DE TRABALHO, datada de
08-08-1995, informando que no dia 01-08-1995, quando exercia a profissão de
ajudante, durante o exercício do trabalho, levando a betoneira para carregar concreto,
o mesmo escorregou a mão, empresando o 3o.QDE.
Para melhor esclarecimento da lide, acrescento à conclusão do
laudo médico pericial, que do ponto de vista médico / clínico, a anotação de apto com
redução da capacidade laborativa ou incapacidade parcial tem o mesmo significado,
ambas indicam a mesma conclusão de redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia.
(...)
MMA Juíza, pelo exposto acima, em razão da sequela da lesão da
lesão na mão esquerda, apesar de ser destro, o autor apresenta redução da capacidade
para o trabalho que habitualmente exercia, ou seja, ainda pode trabalhar como
soldador, só que com maior grau de dificuldade em executar algumas tarefas. Repito,
as limitações reduzem a sua capacidade laborativa, que também pode ser considerada,
do ponto de vista técnico, como incapacidade parcial e permanente para sua atividade
habitual, desde a época da consolidação da lesão na mão esquerda, não sendo possível
fixar uma data para este evento.” (fls. 102/103).
O trabalho técnico foi bem fundamentado e não foi contrariado
por assistente técnico, prestando-se como prova hábil à formação do livre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0000562-96.2018.8.26.0157 - Voto no 13.585
6
convencimento do julgador.
O nexo entre o acidente de trabalho e a mazela é de clareza
meridiana, havendo emissão de CAT pelo empregador e concessão de auxílio-doença na
espécie acidentária pela autarquia.
De igual modo, o prejuízo laborativo atestado pelo vistor judicial.
Os laudos e exames médicos, ratificados pela perícia, não deixam
dúvidas de que o autor possui dificuldade para exercer suas atividades habituais.
Saliente-se ser desnecessário o enquadramento da lesão no rol do
Anexo III do Decreto 3.048/99 para a concessão do benefício, pois basta o cumprimento
dos requisitos elencados na Lei 8.213/91.
Sobre o tema, confira-se o posicionamento do C. Superior
Tribunal de Justiça no julgamento de recurso especial representativo de controvérsia
repetitiva:
“Destarte, comprovada a
efetiva redução, decorrente de acidente de trabalho, é devido o
benefício. O fato de a redução ser mínima, ou máxima,
reafirmo, é irrelevante, pois a lei não faz referência ao grau da
lesão, não figurando essa circunstância entre os pressupostos
do direito, de modo que, para a concessão de auxílio-acidente,
é necessário verificar, apenas, se existe lesão decorrente da
atividade laboral e que acarrete, no fim das contas,
incapacidade para o trabalho regularmente exercido. E não
poderia ser de outro modo, pois como é sabido, a lesão, além de
refletir diretamente na atividade laboral por demandar, ainda
que mínimo, um maior esforço, extrapola o âmbito estreito do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0000562-96.2018.8.26.0157 - Voto no 13.585
7
trabalho para repercutir em todas as demais áreas da vida do
segurado, o que impõe a indenização. [...] Acaso ainda
persistam dúvidas quanto ao direito nas hipóteses de redução
mínima, relembro que anteriormente à inovação trazida pela
Lei 9.032/95, havia expressa referência à gravidade da lesão, a
qual era classificada em seus diversos graus; não se excluía,
contudo, da indenização, os casos de sequela mínima. [...]
Repare que no regime anterior o benefício era devido em todos
os casos, variando, apenas, em razão da gravidade do dano, o
valor da indenização, o qual poderia corresponder a 30%, 40%
ou 60% do salário-de-contribuição, a depender da intensidade
da lesão, se mínima, média ou máxima, respectivamente. Com a
edição da Lei 9.032/95 que, nesse ponto, quando mais não o for,
veio em benefício do segurado, o percentual indenizatório dos
graus mínimo e médio foi majorado e unificado para 50% do
salário-de-benefício, não havendo mais nivelamento da
gravidade do prejuízo sofrido. OU, em outras palavras, o
legislador, certamente por temer ser injusto e conceder menos
do que o merecido, preferiu conceder sempre 50% do salário-de-
contribuição, pondo fim a discussões sobre o tema.” (STJ, 3a
Seção, REsp no 1109591/SC, Relator Ministro Celso Limongi
(Desembargador Convocado do TJSP), j. 23/06/2010, DJe
08/09/2010).
De mais a mais, o auxílio-acidente não pressupõe o afastamento
do segurado das atividades laborativas, como ocorre com o auxílio-doença e a
aposentadoria por invalidez. O benefício em comento indeniza o obreiro pela redução
permanente de sua capacidade laborativa, exigindo que empregue maior esforço para a
execução da atividade habitual ou quando há a necessidade de mudança de função.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0000562-96.2018.8.26.0157 - Voto no 13.585
8
Assim, a MMa. Juíza a quo, ao analisar todo o acervo probatório,
convenceu-se, acertadamente, da presença dos requisitos necessários do auxílio-
acidente.
Nesse ponto, verifico que constou equívoco no dispositivo:
“JULGO PROCEDENTE o pedido, na forma do art. 487, I, do Código de Processo
Civil, para condenar o INSS a CONDENAR a ré a conceder ao autor auxílio-doença
acidentário”. Isso porque toda a fundamentação do julgado foi feita em relação ao
auxílio-acidente, não havendo dúvidas de que o benefício deferido foi este e não o
auxílio-doença acidentário.
Corrige-se, portanto, ex officio, erro material do dispositivo,
onde se lê “auxílio-doença acidentário”, leia-se “auxílio-acidente” (fl. 131).
Comprovada a existência de sequela, de nexo de causalidade com
o acidente de trabalho e de incapacidade parcial e permanente, era mesmo de rigor a
concessão de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91.
A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença, a contar
“do dia seguinte à cessação administrativa ou pedido/recusa administrativa ou
25/07/2017, data do ofício endereçado à autarquia, o que for mais favorável ao autor”
(fl. 131) carece de reforma.
Como o mais favorável ao obreiro é o dia seguinte ao da cessação
do auxílio-doença acidentário, isto é, 07/09/1995, esse é a termo inicial do auxílio-
acidente determinado pela MMa. Juíza a quo.
O entendimento já consolidado nesta C. Câmara Especializada é
de que, realmente, o termo inicial do auxílio-acidente deve ser o dia seguinte à alta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0000562-96.2018.8.26.0157 - Voto no 13.585
9
médica, a teor do artigo 86, §2o, da Lei 8.213/91.
Ocorre que, diante do longo tempo decorrido desde a cessação do
auxílio-doença acidentário, in casu, não há provas de que desde essa data o obreiro já
experimentava sequelas incapacitantes. Inclusive, o perito não conseguiu demarcar a
época da consolidação da lesão na mão esquerda do autor.
Além disso, o segurado requereu expressamente na exordial que o
benefício fosse concedido a partir do requerimento administrativo ocorrido em
20/03/2017 (fls. 01/02 e 13).
Portanto, como a petição inicial é a peça que delimita a lide, a r.
sentença não poderia ter concedido a benesse desde a alta médica, sendo, neste ponto,
ultra petita.
De outro lado, o laudo médico-pericial constitui apenas elemento
que integra a fase probatória do processo, não havendo fundamento jurídico para
considerá-lo como marco inicial de qualquer direito.
Daí porque o auxílio-acidente é devido a partir de 20/03/2017.
Não há parcelas vencidas anteriores a cinco anos do ajuizamento
da ação.
Havendo notícia de que o autor percebeu benefício após o termo
inicial do auxílio-acidente, este deve ser considerado suspenso no respectivo período,
caso tenham o mesmo fato gerador, conforme previsto no artigo 104, § 6o, do Decreto
3.048/99.
É devido abono anual, como preceitua o artigo 40 da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0000562-96.2018.8.26.0157 - Voto no 13.585
10
8.213/91.
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada observando-se
os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as parcelas
devidas, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, de forma englobada
sobre as prestações vencidas até aquele ato e, depois, de forma decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo Tribunal
Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema 810 de repercussão
geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às cadernetas de
poupança, declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR como índice de
atualização, a ser feita pelo IPCA-E. Transcreve-se a ementa:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-
F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO
DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE
(CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE
MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO
DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE
DEFINIDOR
DOS
JUROS
MORATÓRIOS
DE
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO
À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR
PRIVADO
(CRFB,
ART.
5o,
CAPUT).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput),
no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0000562-96.2018.8.26.0157 - Voto no 13.585
11
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa
da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado. (grifo nosso).
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII)
repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder
aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto
instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser
transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o
aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce,
no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf.
MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p.
94;
DORNBUSH,
R.;
FISCHER,
S.
e
STARTZ,
R.
Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10;
BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall,
2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos
econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação
lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira
sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices
de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices
de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”
(RE 870947, Rel.: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j.
20/09/2017, DJe 20/11/2017).
Anote-se que, em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos contra o v.
acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção monetária das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0000562-96.2018.8.26.0157 - Voto no 13.585
12
prestações em atraso a partir de 30/06/2009.
Não cabe, neste momento, dispor sobre questões atinentes ao
pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após a elaboração
da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas na fase de execução.
Por derradeiro, quanto aos honorários advocatícios, o artigo 85, §
3o, do CPC/2015 estabelece percentuais de fixação nas causas em que a Fazenda Pública
for parte.
Porém, levando-se em conta que a r. sentença é ilíquida e que foi
proferida na vigência do novo estatuto processual, o percentual da verba honorária
deverá ser definido apenas em execução, a teor da ressalva prevista no § 4o, inciso II, do
mesmo dispositivo legal, oportunidade em que as partes poderão discutir os parâmetros
utilizados pelo juízo da execução.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso autárquico e dou
parcial provimento ao reexame necessário, nos moldes acima, mantendo-se, no mais, a
r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CARLOS MONNERAT
Relator